Tribunal: TJSP
Processo: 1008660-49.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Motorista do coletivo que desrespeitou as normas de trânsito aplicáveis à espécie e atropelou menor com 10 anos de idade, o qual sofreu amputação de seu membro inferior (perna direita). Responsabilidade pela ocorrência do sinistro caracterizada. Indenizações devidas. Pensão mensal e danos morais bem

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Motorista do coletivo que desrespeitou as normas de trânsito aplicáveis à espécie e atropelou menor com 10 anos de idade, o qual sofreu amputação de seu membro inferior (perna direita). Responsabilidade pela ocorrência do sinistro caracterizada. Indenizações devidas. Pensão mensal e danos morais bem fixados. Sentença mantida.
Recursos da corré e do autor não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008660-49.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
MATHEUS FERNANDES DA MOTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado/apelante COOPERATAS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
2
Voto no 38.189
APELAÇÃO CÍVEL No 1008660-49.2016.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE/APELADO: MATHEUS FERNANDES DA MOTA
APELADO/APELANTE: COOPERATAS - COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO
TRANSPORTE COLETIVO
JUIZ: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Parcial procedência. Motorista
do coletivo que desrespeitou as normas de trânsito
aplicáveis à espécie e atropelou menor com 10 anos
de idade, o qual sofreu amputação de seu membro
inferior (perna direita). Responsabilidade pela
ocorrência do sinistro caracterizada. Indenizações
devidas. Pensão mensal e danos morais bem fixados.
Sentença mantida.
Recursos da corré e do autor não providos.
A respeitável sentença de fls.
389/394, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação
de indenização de danos materiais e morais movida por MATHUES
FERNANDES DA MOTA contra COOPERATAS - COOPERATIVA
DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO
TRANSPORTE COLETIVO.
O autor recorre. Sustenta, em
síntese, que o montante da indenização por danos morais, de R$
50.000,00, está muito aquém do valor pretendido, o qual vem sendo
adotado pelos tribunais superiores. Aduz que o autor, menor à época
com 10 anos, sofreu amputação de membro inferior (perna direita), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
3
redução parcial e permanente e danos estéticos. Assevera que a pensão
deve ser vitalícia, porquanto o IBGE prevê que a expectativa de vida até
73,6 anos de vida e que o valor arbitrado é ínfimo. Pugna pela reforma
do julgado para que sejam majorados o valor dos danos imateriais e da
pensão e que esta seja vitalícia.
A corré também recorre. Sustenta,
em síntese, que não é permissionária nem concessionária do serviço
público, sendo parte ilegítima. Argumenta que o valor da indenização
por danos morais é excessiva. Pugna pela reforma da sentença para que
seja afastada sua responsabilidade, bem como da condenação por danos
morais. Subsidiariamente, pela redução destes.
Recursos
regularmente
processados, com resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Narra a inicial que no dia 14 de
julho de 2016, a vítima, menor com 10 anos, aguardava para atravessar a
via pública foi atropelada pelo coletivo de propriedade da corré ao dar
marcha a ré sem as devidas cautelas. Em decorrência do acidente, sofreu
amputação do membro inferior direito (perna direita).
Os
requeridos
ofereceram
contestação alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva e que o sinistro
ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
Inicialmente, afasta-se a alegação
de ilegitimidade passiva aventada pela corré, porquanto de seu estatuto
(art. 2o, fls. 130/131), extrai-se que “a Cooperativa, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
4
colaboração recíproca a que se obrigam seus cooperados,
prestadores de serviço de transporte em caráter regular
ou eventual, tem por objetivo:
(...) III
Desenvolver e
coordenar a operação de serviços de transportes regular e
especial, prioritariamente, nas seguintes atividades:
a)
Serviço
regular
de
transportes urbano, intermunicipal e interestadual de
passageiros; (...)”
Desse modo, “ao acolher os
ditos cooperados, a cooperativa de transporte responde
pelos atos por eles praticados no exercício da função de
exploração da linha permissionária”1
Superado esse ponto, consoante se
extrai das provas produzidas no feito, o motorista não observou as regras
de trânsito aplicáveis à situação vislumbrada, comprometendo a
segurança do menor que se encontrava atrás.
No caso vertente, emerge a culpa
exclusiva do requerido pela ocorrência do sinistro, eis que, como
consignado pela sentença: “o motorista estacionou na mão
contrária à da pista, estando, dessa forma, de maneira
irregular (...) Tal conduta, por si só, já viola as
regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro, já que
o art. 181, inc. XV, prevê que estacionar na contramão de
direção é infração média”.
Tudo indica que, se o motorista do
coletivo estivesse dirigindo com atenção e cautela, poderia ter evitado o
atropelamento ocorrido.
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 0073776-82.2013.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2013; Data de Registro: 03/07/2013), sendo a agravante a apelante destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
5
Conclusivamente,
a

culpa
exclusiva do condutor do ônibus pela ocorrência do acidente está bem
demonstrada pelos elementos dos autos e confirmada pela prova oral.
Assentadas
tais
premissas
e
constatado o dever de indenizar cumpre examinar os pedidos
formulados.
De
outra
parte,
quanto
ao
pensionamento, o pedido do autor na inicial foi: “c) também condená-
la a indenizar a autora em lucros cessantes (CC, art.
948, inc. II), com a prestação de alimentos mensais,
correspondentes a dois terços (2/3) do salário mínimo a
partir da data em que a vítima completaria 14 anos de
idade até a data em que ela atingiria 65 anos de idade,
reduzindo-se pela metade (1/3 do salário mínimo) no dia
em que ela faria 25 anos;” (fls. 13, item c).
E a sentença estabeleceu que: “em
razão da incapacidade parcial permanente (fls. 337),
causada pelo acidente, nos termos do previsto no art.
950, do Código Civil, os réus deverão arcar com o
pagamento de 2/3 do salário mínimos, a partir de quando o
menor completar 14 anos, até a data em que atingirá 65
anos de idade, reduzindo-se para 1/2 salário mínimo a
partir de quando completar 25 anos de idade”, de modo que
há inovação recursal no tocante ao pleito de pensão vitalícia e de que
seja majorada, sem contudo, explicitar qual o valor que entende cabível.
Não se pode olvidar que o julgador
ao examinar a causa, deve observar o princípio da adstrição da sentença
ao pedido, sob pena da decisão hostilizada, nesse ponto, ser reputada
como ultra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
6
Importa
observar
que
tais
parâmetros estão de acordo com os pareceres do i. membro do
Ministério Público (fls. 384/387) e da D. Procuradoria de Justiça (fls.
465/471).
A respeito da matéria, confira-se:
Apelação.
Acidente
de
trânsito. Sentença de procedência. Apelo do autor,
impugnando as verbas indenizatórias. Pensão mensal.
Ausência de prova da remuneração percebida. Pensão
corretamente fixada em um salário mínimo. Possibilidade
de apreciação de ofício de questões de ordem pública. Os
juros de mora e a correção monetária dos valores das
pensões mensais devem incidir a partir do vencimento de
cada pensão, não da data do fato. As pensões vincendas
deverão ser reajustadas periodicamente de acordo com a
variação do salário mínimo e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos.
Pedido inicial que limitou a pensão mensal à data em que
o autor completar 65 anos. Limite que deve ser observado.
O autor sofreu a amputação traumática da perna esquerda,
em seu terço médio e, também, perdeu completamente a
funcionalidade do braço esquerdo, o que conduziu à sua
incapacidade laborativa total e permanente. Indenização
por danos morais majorada para R$ 50.000,00 e indenização
por danos estéticos majorada para R$ 30.000,00. Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
0002927-42.2008.8.26.0653; Relator (a): Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vargem Grande do Sul - Vara Única; Data do Julgamento:
17/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017)(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
7

Com relação ao dano moral, o
autor sofreu amputação de seu membro inferior aos 10 anos de idade,
necessitando submissão a ato cirúrgico e período de recuperação. Os
transtornos são evidentes, assim como a angústia, preocupações e
sofrimento que perdurarão por toda a vida. Tal dano é 'in re ipsa' e não
necessita de maiores comprovações.
Por outro lado, é consabida a
dificuldade de que se reveste a quantificação da indenização por danos
morais, que deve ser arbitrada em conformidade com os critérios de
balizamento usualmente utilizados, consistentes na gravidade do dano, a
sua extensão, a posição social e econômica das partes, o grau de
culpabilidade do ofensor, as finalidades reparatória e punitiva da
indenização, devendo ser suficiente para coibir novos abusos do ofensor,
sem que, todavia, permita o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
No caso vertente, tem-se que o
valor arbitrado pela sentença, em R$ 50.000,00, encontra-se em
harmonia com os critérios supramencionados, sendo suficiente para
compensar o lesado e punir os causadores do dano.
Cabe registrar, aliás, o pensamento
que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo
eminente
Desembargador
Celso
Pimentel,
com
espeque
em
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A
propósito, dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova. Afere-se segundo o senso comum
do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou
psicológica,
em
constrangimento,
em
sentimento
de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008660-49.2016.8.26.0084 -Voto no 38.189-pg
8
honra, à dignidade" (Conforme, dentre outras, apelações com
revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6; 729482- 0/5).
Por
fim,
em
relação
ao
arbitramento de honorários recursais, consigna-se que ambas as partes
apelaram, no entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o
trabalho adicional de ambos os patronos não logrou alterar os
fundamentos lançados na r. sentença, motivo pelo qual deixo de majorar
a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido
por esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do dispositivo
também é remunerar o trabalho extra imposto ao patrono da parte
adversária em razão da interposição de recurso, observa-se que no
presente caso cada patrono trabalhou apenas em razão do interesse de
seu próprio cliente.
Não cabe, portanto, a meu ver,
majoração da verba honorária, pois ambas as partes sucumbiram em
fase recursal”.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator